Tribunal: TJDFT
Processo: 0721935-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0721935-45.2021.8.07.0003 APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALLEGRO, LUIZ FLAVIO REZENDE APELADO: LUIZ FLAVIO REZENDE, CONDOMINIO RESIDENCIAL ALLEGRO DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pelas partes (ids. 69029910 e 69039198), intimem-se os embargados para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 25 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora